Tribunal: TJES
Processo: 5018338-22.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018338-22.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: DEYSE CARVALHO DA COSTA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL
IN RE IPSA
. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de uma dívida e para condenar o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, em razão da inscrição do nome da autora em cadastro restritivo de crédito.

2. A instituição financeira apelante defende a regularidade da cobrança, enquanto a apelada nega ter celebrado o contrato que deu origem ao débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a existência do débito e a legalidade da negativação do nome da consumidora, bem como a configuração do dano moral indenizável, diante da ausência de comprovação, pela instituição financeira, da origem da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Em se tratando de relação de consumo e diante da alegação de fato negativo pela autora (não celebração do contrato), recai sobre a instituição financeira o ônus de comprovar a existência e a legitimidade da dívida, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. O banco não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois não apresentou o contrato ou qualquer outro documento que vinculasse a consumidora ao débito, caracterizando falha na prestação do serviço (art. 14, CDC).

5. A responsabilidade das instituições financeiras por danos decorrentes de fortuito interno, como fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias, é objetiva, conforme consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

6. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, é presumido e decorre da própria ocorrência do ato ilícito, sendo desnecessária a prova do abalo sofrido.

7. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado e proporcional, pois considera a gravidade da ofensa, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da punição, sem ocasionar enriquecimento sem causa para a vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação Cível conhecida e desprovida.

9.
Tese de julgamento:
"1. Em ação declaratória de inexistência de débito, compete à instituição financeira o ônus de provar a regularidade da contratação que deu origem à dívida inscrita em nome do consumidor (art. 373, II, CPC). 2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, por dívida cuja origem não foi comprovada, caracteriza dano moral
in re ipsa
, ensejando a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ. 3. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, servindo como justa reparação ao ofendido e desestímulo à reiteração da conduta pelo ofensor."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 373, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em face da r. sentença (id. 14699149) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
DEYSE CARVALHO DA COSTA
, julgou procedentes os pedidos para: a) declarar a inexistência da dívida no valor de R$ 10.398,37 (dez mil trezentos e noventa e oito reais e trinta e sete centavos); e b) condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, a ausência de ato ilícito, defendendo que a cobrança e a consequente negativação do nome da Apelada decorreram de inadimplemento contratual, configurando, assim, exercício regular de um direito reconhecido. Afirma, ainda, a ausência de culpa e dos pressupostos da obrigação de indenizar, argumentando que não restaram comprovados nos autos os danos morais alegados, os quais não poderiam ser presumidos. De forma subsidiária, caso seja mantida a condenação, pugna pela redução do
quantum
indenizatório, por considerá-lo excessivo e apto a gerar enriquecimento indevido da parte prejudicada, requerendo sua fixação em valor pautado pela razoabilidade.

A Apelada apresentou contrarrazões (id. 14699159), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5018338-22.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: DEYSE CARVALHO DA COSTA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em face da r. sentença (id. 14699149) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
DEYSE CARVALHO DA COSTA
, julgou procedentes os pedidos para: a) declarar a inexistência da dívida no valor de R$ 10.398,37 (dez mil trezentos e noventa e oito reais e trinta e sete centavos); e b) condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

A controvérsia cinge-se em verificar a regularidade do débito imputado à Apelada e, consequentemente, a legalidade da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, bem como a adequação da condenação por danos morais.

De início, cumpre destacar que a relação jurídica entre as partes é inegavelmente de consumo, devendo ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.

O cerne da questão reside na distribuição do ônus da prova. A Apelada alega um fato negativo, qual seja, a não celebração do contrato que teria originado o débito. Em tal situação, o ônus de comprovar a existência e a legitimidade da dívida recai sobre o suposto credor, o banco Apelante, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Compulsando os autos, verifica-se que o Apelante, em nenhum momento, logrou êxito em comprovar a origem do débito. Limitou-se a apresentar uma defesa genérica, tanto em primeira instância quanto em sede de apelação, sem colacionar o instrumento contratual, extratos ou qualquer outro documento que vinculasse a Apelada à dívida negativada, o que impossibilita a acolhida de sua tese recursal.

A simples tela de sistema, sem a devida comprovação da contratação, não é suficiente para demonstrar a legitimidade da cobrança. A conduta do banco, ao negativar o nome da consumidora por dívida cuja origem não consegue comprovar, configura manifesta falha na prestação do serviço, conforme preceitua o art. 14 do CDC.

Ademais, a atividade bancária é de risco e, como tal, a instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fortuito interno, como fraudes praticadas por terceiros. Nesse sentido é o entendimento consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Portanto, irretocável a sentença ao declarar a inexistência do débito, ante a ausência de prova de sua constituição regular.

Uma vez reconhecida a ilicitude da negativação, o dano moral é consequência direta e inafastável. Inclusive, nos casos de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral se configura
in re ipsa
, ou seja, é presumido e decorre da própria ocorrência do fato. A mácula ao nome, à honra e à imagem da pessoa no mercado de consumo é evidente, sendo desnecessária a prova do abalo psicológico sofrido.

No que tange ao valor da indenização, a fixação deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da ofensa, a capacidade econômica do ofensor, a condição da vítima e o caráter pedagógico da punição, a fim de desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.

No caso em tela, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), arbitrado pelo juízo
a quo
, revela-se adequado e em plena harmonia com os parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos. Não há que se falar em valor exorbitante, sendo a quantia justa para reparar o abalo sofrido pela Apelada e para impor ao Apelante o dever de maior cautela em suas operações.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)